Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707423-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR FERREIRA MENDES AGRAVADO: RAMOS ANTONIO NASSIF CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILMAR FERREIRA MENDES, ora autor/agravante, em face da r. decisão proferida pelo D. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de RAMOS ANTONIO NASSIF CHAGAS, ora réu/agravado, declarou saneado o feito, estabelecendo os pontos controvertidos e definindo o ônus probatório. Em suas razões recursais, alega que a decisão agravada pode culminar: “(i) na nulidade de atos processuais; e (ii) em consequências perversas ao Agravante, incumbido de ônus probatório de fato negativo e, quando menos, equivocado e de fatos que nem sequer alegou” Dessa forma, requer a reforma da decisão saneadora agravada. É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou procedente os pedidos iniciais, bem como julgou improcedente o pedido contraposto apresentado pelo réu/agravado (ID. 227791172 – dos autos originários), nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e a com a inclusão de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o ato ilícito, devendo ser observado o disposto nos artigos 389, parágrafo único e 406, § 1o, do Código Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Estando o requerido sob o pálio da Justiça Gratuita, suspendo, em seu favor, a exigibilidade dos ônus de sucumbência, na forma do § 3o do art. 98 do CPC. Continuamente, julgo IMPROCEDENTE o pedido reconvencional. (...) Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, restaprejudicadoo agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO os agravos interno e de instrumento interpostos, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2025 12:44:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora